Tribunal: TJBA
Processo: 0506396-14.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506396-14.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOSELITO SILVA GUIMARAES, ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA VINCULADA AO MAGISTÉRIO ESTADUAL
.
INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA FINS DE APURAÇÃO DE ABANDONO DE CARGO. CONCLUSÃO, COM CIÊNCIA À SERVIDORA, EM
10/09/2007
(ID 64541937).
TERMO INICIAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. INGRESSO EM JUÍZO APENAS EM 13/01/2017 (
ID
64540606
0)
.
LUSTRO PRESCRICIONAL VERIFICADO. INTELIGÊNCIA DO ART.
1º, DO DECRETO N. 20.910/32.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO,
PROTOCOLADO EM 24/05/2010

(ID 64541873),
QUE SEQUER PODERIA SER CONHECIDO.
INTERPOSIÇÃO
EM PERÍODO MUITO SUPERIOR AOS 30 (TRINTA) DIAS PREVISTOS
EM LEI (
ARTIG
O
1
67
DA LEI ESTADUAL N. 6.677/94
).
INDEFERIMENTO EM 27/07/2010.

TRANSCURSO DE QUASE 7 (SETE) ANOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA LIDE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
MANTIDA
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
OBITER DICTUM
.
PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRETÉRITO À PROPOSITURA DA AÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. No
caso concreto,
considerando que a conclusão dada ao processo administrativo se constitui em
ato ordinário de efeitos concretos,
cuja servidora teve ciência em 10/09/07, conforme se infere do ID 64541937,
tem-se
esta data como
marco inicial da contagem do lapso prescricional, restando, portanto, prescrita a presente demanda proposta tão somente em
13/01/2017
, conforme petição de ID 64540606.

2.
Observe-se que, não se discute, aqui, prestações de trato sucessivo, mas o direito o pleito ressarcitório, rechaça
ndo-se
, ainda, a observância do Enunciado da Súmula nº 85 do STJ.

3.
Não é demais lembrar que “
em se tratando de ato de efeito concreto que suprime a vantagem recebida pelo servidor, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito e a contagem do prazo prescricional inicia-se a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem foi suprimida, não havendo falar, nesse caso, em relação de trato sucessivo
” (STJ, AgRg no REsp 1397239/CE, T2 – SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em: 04/12/2014).

4.
Não fosse isso,
quanto
ao alegado
pedido de
reconsideração,
este
sequer
poderia ser conhecido, porquanto interposto
em 24/05/2010 (ID 64541873), após mais de 2 anos da ciência quanto ao primeiro indeferimento,
em
10/09/07
(ID 64541937),
ou seja, muito depois do prazo de 30 (trinta) dias
dispostos na lei
de regência:
“
o
prazo para a interposição do pedido de reconsideração ou do recurso é de 30 (trinta dias), a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida
”
(art. 1
67
, da Lei 6.677/94).

5. No mais, ainda que agasalhada a tese da recorrente, é certo que o indeferimento da reconsideração se deu em 27/07/2010 (ID 64541874), com notificação, inclusive, de chefia imediata, conforme recebido em 28/07/2010, de sorte que o ajuizamento da ação tão somente em 13/01/2017 torna inviável a superação da prescrição do fundo de direito, porquanto houve o transcurso de quase 7 (sete) anos, entre àquele ato administrativo e o ingresso da presente demanda. A propósito, cite-se precedente deste Tribunal no mesmo sentido ao julgar à Apelação Cível n. 03001275120158050250.

6. Outrossim, como argumento de reforço, anoto que, mesmo se prevalecesse o argumento de relação de trato sucessivo, consoante busca fazer crer a parte autora/apelante, as parcelas relativas ao período de afastamento, de 2000 a 2007, estariam prescritas, porquanto anteriores ao quinquênio legal da propositura da ação, é dizer, a 13/01/2012.

7
. Prescrição mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0506396-14.2016.8.05.0113
, em que figuram como apelante MARILEIDE CAZAIS DOS ANJOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .